Tribunal: TJPA
Processo: 0006898-88.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006898-88.2016.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RODRIGO DOS SANTOS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. APLICABILIDADE. PROVAS DE INQUÉRITO NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO. AUTORIA QUESTIONÁVEL. IN DUBIO PRO REO. IMPERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS, LÁBEIS. APELO CONHECIDO NEGADO IMPROVIMENTO.

1. Absolvição por falta de provas, posto que o caso em tela apresenta provas dúbias, insuficientes para condenar o acusado.

2. Os elementos e provas colhidos na fase inquisitorial, não foram confirmados em juízo.

3. Argumento duvidoso quanto à autoria criminal, pois as provas e demais documentos juntados aos autos, não foram capazes de definir com exatidão a autoria delitiva imputada ao apelante.

4. Aplicação do princípio in dubio pro reo - alguém só pode ser condenado se existirem provas concretas. Se houver dúvida ou falta de provas convincentes em relação a materialidade e/ou autoria delitiva do crime, a ação deverá ser julgada em favor do réu, absolvendo-o.

5.
RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO
.
DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2023 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pela Exma. ____________________.

Belém (PA), 12 de junho de 2023
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N°
: 0006898-88.2016.8.14.0006

APELAÇÃO CRIMINAL

ORGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB.

1ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA-PA

APELANTE:
RODRIGO DOS SANTOS OLIVEIRA. (ADVOGADO - MAYCON VALENTE PANTOJA – OAB 17309)

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: EDIVAR CAVALCANTE LIMA JUNIOR

REVISOR: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo
Ministério Público

contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
,
que absolveu o
RODRIGO DOS SANTOS OLIVEIRA da imputação criminoso constante do

crime definido no artigo 157, § 2º inciso II, do Código Penal.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que no dia 15/05/2016, o apelado, juntamente com outros indivíduos não identificados, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, subtraiu o aparelho celular e a motocicleta da vítima
DIEGO SIGNEY CABRAL DE ANDRADE
.

De acordo com a narrativa das testemunhas, era
RODRIGO
que dirigia o veículo usado como apoio para o delito.

O Juízo de 1º Grau,
em sentença prolatada no dia 07 de novembro de 2019,
absolveu o apelado
alegando que as provas constantes dos autos não teriam relevância suficiente para provar a participação de
RODRIGO DOS SANTOS OLIVEIRA
na prática do delito.

Inconformado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
interpôs o presente recurso de apelação, pugnando em suas razões, pela reforma da
r.
sentença, a fim de que o apelado seja condenado
pela prática do crime incluso no art. 157, 2º, I e II do CPB
, por estar provada a materialidade e autoria do delito de roubo majorado.

Em suas
CONTRARRAZÕES,
a defesa do acusado pugnou pelo
desprovimento
do recurso
e manutenção
da sentença absolutória.

Em 2ª instância, a
Procuradoria de Justiça
, opinou pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
DESPROVIMENTO,
a fim de que
seja mantida a absolvição do apelado
.

É o relatório.

Belém (PA), 12 de junho de 2023
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

I – DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME:

A
materialidade
do delito encontra-se evidenciada, através da análise dos autos onde apresentam-se os depoimentos da vítima e das testemunhas, na fase inquisitorial conforme ID: 6956341, pág. 8 e 9.

Porém, quanto à
autoria delitiva do crime
, esta é questionável, posto que todos os elementos apresentados nos autos, são lábeis.

Sentença absolutória irretocável, tendo e vista que para uma condenação é necessário certeza e não apenas indícios e/ou presunções no que concerne à autoria do delito.

Sendo assim, numa simples análise, conclui-se que não há elementos indubitáveis de prova, para embasar uma condenação.

No mesmo sentido, é o entendimento desta corte:

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PREQUESTIONAMENTO. CONDENAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE FONTES INDEPENDENTES DE PROVA. ABSOLVIÇÃO.
1. A arguida nulidade decorrente da falta de alegações finais da defesa, que foi regularmente intimada para o ato, não foi objeto de análise do Tribunal de origem, pelo que carece a dita questão do devido prequestionamento. Súmulas n. 282 e 356/STF. 2. "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020). 3. No caso em comento, a autoria delitiva está fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase policial, aproximadamente 1 mês após o crime e em total descompasso com o procedimento do art. 226 do CPP. O reconhecimento não foi renovado em juízo, mas apenas ratificado em parte pela vítima, pois ela afirmou não reconhecer LEANDRO como coautor dos fatos. Com efeito, não foram declinadas outras fontes independentes de prova para respaldar o édito condenatório. 4. Tais circunstâncias demonstram ser a condenação lastreada em substrato probatório fragilíssimo, o que não se admite na ordem jurídica vigente, porquanto afrontaria princípios basilares do direito penal como o da presunção da inocência e do in dubio pro reo. 5. Recurso especial de LEANDRO provido. Recurso de IGOR não conhecido, com a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do parecer do Ministério Público Federal. (STJ - REsp: 1989236 ES 2021/0147327-2, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022)

II - QUANTO À REFORMA DO ÉDITO ABSOLUTÓRIO:

No caso dos autos é impossível a reforma do édito absolutório em razão da insuficiência de provas relacionas à autoria do delito, máxime ao se considerar que o réu alega ter sido confundido e que inexistem elementos probatórios aptos e seguros à comprovar a autoria delitiva, sendo inviável, portanto, a condenação.

Senão, vejamos:

A vítima
DIEGO SIGNEY CABRAL DE ANDRADE
foi ouvida apenas na fase inquisitorial, não comparecendo em juízo
,
como consta no ID.
6956053 - Pág. 1.

A testemunha ocular do delito, igualmente não foi localizada para prestar seu depoimento em juízo.

Quanto às testemunhas
JONAS CAMPOS RODRIGUES DO CARMO E DIEGO SEABRA MORAES,
policiais militares que efetuaram a prisão do acusado, verifica-se que seus depoimentos
na 1ª e na 2ª fase,
apresentaram dubiedade, conforme evidenciado no ID. 6956333. pág. 4., bem como pelas mídias que constam nos
ID’s: 6956063, 6956064, 6956265, 6956266, 6956275, 6956289 e 6956290
.

Outrossim,
não foram encontrados

a arma usada no crime, tampouco pertences das vítimas
.

Assim, conclui-se que as provas colhidas no processo não foram suficientes para levar à condenação do apelado, na medida em que a autoria não restou comprovada em seu desfavor.

Neste sentido, trago o excerto do entendimento do Supremo Tribunal de Justiça.

(STJ - REsp: 1977636 MA 2021/0396069-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Publicação: DJ 11/02/2022).

RECURSO ESPECIAL Nº 1977636 - MA (2021/0396069-0) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, com fundamento no art.
105
, inciso
III
, alínea
a
, da
Constituição da República
, contra o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (fl. 263): "APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO (ART.
157
,
§ 2º
,
I
E
II
,
CP
).
ABSOLVIÇÃO
. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS
(ART.
386
,
VII
,
CPP
).
PROVAS
DE INQUÉRITO NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. INDUBIO PRO REO. APELO CONHECIDO E PROVIDO. I. As
provas
coligidas aos autos não são capazes de definir com exatidão a autoria delitiva imputada aos apelantes. Os elementos de
provas
colhidos na fase de inquérito não foram confirmados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão por que a
absolvição
é medida que se impõe; II. A inexistência nos autos de
provas
seguras e inequívocas da autoria delitiva, implica
absolvição
em atenção ao disposto no art.
386
,
VII
, do
CPP
. Não há nós autos prova robusta e segura apontando os apelantes como autores do
roubo
descrito na denúncia. Há, sim, meros indícios da participação, não bastando, para fins condenatórios; III. Apelo conhecido e provido. [...]

[...] Daí a importância de que as
provas
sejam produzidas no ambiente adequado da instrução criminal, no qual se permite a intervenção das partes envolvidas - acusação e defesa - para que delas possam extrair as informações que julgarem necessárias à sustentação das teses respectivas. Destaca-se, ainda, que a dúvida opera em favor do réu. Conforme leciona Nestor Távora', a dúvida sempre milita em favor do acusado (in dubio pro reo). Em verdade, na ponderação entre o direito de punir do Estado e o status libertatis do imputado, este último deve prevalecer. O princípio in dubio pro reo mitiga, em parte, o princípio da isonomia processual, o que se justifica em razão do direito à liberdade envolvido e dos riscos advindos de eventual condenação equivocada. Segundo leciona Aury Lopes Jr2, ao lado da presunção de inocência, como critério pragmático de solução da incerteza (dúvida) judicial, o princípio in dubio pro reo corrobora a atribuição da carga probatória ao acusador e reforça a regra de julgamento (não condenar o réu sem que sua culpabilidade tenha sido suficientemente demonstrada). A única certeza exigida pelo processo penal refere-se à prova da autoria e da materialidade, necessárias para que se prolate uma sentença condenatória. Do contrário, em não alcançado esse grau de convencimento (e liberação de cargas), a
absolvição
é imperativa. Portanto, no caso dos autos, diante do cenário fático-probatório, ao contrário do que alega o Ministério Público, as
provas
existentes nos autos não comprovam com certeza inabalável, como requer uma condenação penal, que os apelantes praticaram a conduta tipificada no artigo
157
, § 20, 1 e II, do
CP
.
A essa evidência, considerando a falta de elementos suficientes a demonstrar com a convicção necessária o roubo majorado, em atenção ao princípio do in dubio pro reo, impõe-se a absolvição dos apelantes
. [...]

Ainda sobre o quesito,

E M E N T A - APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – FURTO QUALIFICADO – FALTA DE PROVAS CONCRETAS ACERCA DA AUTORIA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. No caso dos autos, realmente, as provas são frágeis. Por certo que não se pode condenar os réus considerando-se tão somente indícios da autoria, com base em elementos indiciários, não ratificados em juízo e que não encontram respaldo na prova dos autos. O ônus da prova incumbe a quem alega e, nesse caso, não se desincumbiu de fazê-lo a acusação. A condenação exige certeza absoluta, fundada em dados objetivos indiscutíveis que demonstrem o delito e a autoria, não bastando nem mesmo a alta probabilidade. Assim, in casu, milita em favor dos acusados a dúvida e em atenção ao princípio do in dubio pro reo, deve ser mantida a absolvição. COM O PARECER – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MS - APR: 00098930620188120800 MS 0009893-06.2018.8.12.0800, Relator: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 26/07/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/07/2020)

Assim, a aplicação do in dubio pro reo é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso

e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença do juiz de primeiro grau que

absolveu o
RODRIGO DOS SANTOS OLIVEIRA
, em razão da ausências de provas aptas a comprovada a autoria delitiva.

Belém (PA), 12 de junho de 2023
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/08/2023